Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-60.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002021-60.2024.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NUBIA CRISTINA PINTO ALVES - CPF: 738.618.631-20 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL.

TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO DO
HABEAS CORPUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houve prolação de sentença na ação principal, com trânsito em julgado, é inócuo o processamento do HABEAS CORPUS, em razão da perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Autos no.........

1002021-60.2024.8.11.9005

Processo.........

Habeas Corpus
com Pedido de Liminar

Impetrantes.....

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Paciente

Nubia Cristina Pinto

Impetrada......

Dr. Wagner Plaza Machado Júnior, Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT

Egrégia Turma;

Trata-se de
Habeas Corpus
pretendendo a “
anulação da decisão que alterou o procedimento especial do juizado especial criminal e criou procedimento próprio, sem referência legal, com inobservância dos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como dos arts. 78 e ss da Lei 9.099/95, e com alteração dos marcos prescricionais legais
”.

O pedido de liminar foi deferido, conforme decisão lançada em 25/09/2024, no ID 242163150.

A Autoridade coatora apresentou informações (ID n.

243623173).

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal opinou para que concessão da ordem, conforme cota juntada no ID 252936167.

Em consulta aos andamentos processuais dos autos no
1013269-97.2023.8.11.0003,
verifico que o feito foi sentenciado em 03/12/2024, consoante sentença abaixo transcrita:

Portanto, fixo a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção. O regime inicial é o aberto, nos termos do art. 33, §2°, “a”, do Código Penal. Considerando que a acusada não é reincidente e não possui maus antecedentes, converto a pena restritiva de liberdade em restritiva de direito concernente à multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a ser revertida em ações voltadas ao trânsito. Determino a suspensão da acusada do direito de dirigir, pelo período de 02 (dois) meses, caso haja comprovação nos autos de autorização para condução de veículo automotor, devendo ser oficiado ao órgão competente. Em conformidade ao disposto no art. 15, III, da Constituição Federal, após o trânsito em julgado, suspendo os direitos políticos da condenada. Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral. Deixo de condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, pois assistido pela Defensoria Pública
.”

Neste caso, como já foi proferida sentença no processo principal, esse fato gera a perda do objeto do presente
habeas corpus
.

Cabe ainda acrescentar que foi certificado a ocorrência de Trânsito em Julgado da sentença em 10/12/2024, conforme certidão lançada nos autos principais.

Em razão da perda do objeto, pelo fato de ter sido supervenientemente prolatada a sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente
writ
.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO
.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010) .

2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão.

3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp 253.514⁄PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 07⁄03⁄2013)

"a prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o despacho saneador proferido
"
(STJ - AgRg no Ag 1.248.780⁄RJ, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 14.5.2010).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, quando já houver sido prolatada sentença de mérito, resta prejudicado, por perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido liminar.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.244.149 – PR – Rel. Min. Sérgio Kukina – J. 21.10.2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO.

1. "Conforme precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito implica a perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu agravo de instrumento. Isso porque eventual provimento do especial não poderia dar ensejo à reforma do título judicial que exerceu cognição exauriente." (AgRg no REsp 1012974⁄RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24⁄09⁄2013, DJe 03⁄10⁄2013).

2. Agravo regimental prejudicado.

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL No 427.255 – SP – Rel. Min. Sérgio Kukina – J. 16.10.2014).

Ante o exposto
, em consonância com o disposto no artigo 659 do Código de Processo Penal,
declaro
que ocorreu a perda do objeto deste
habeas corpus
.

Após, arquivem-se estes autos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025